Tribunal: TJSP
Processo: 0031570-59.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Manutenção da

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Manutenção da tese firmada no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no 11.960/09, relativamente à correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza – Observância da orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) e do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (tema no 810) – Revisão do julgado acolhida.